Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719793-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: FABIO SAHM PAGGIARO, REGINA ELENA ABRA PAGGIARO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum (processo no 0748190-75.2023.8.07.0001), tendo como exequentes FABIO SAHM PAGGIARO e REGINA ELENA ABRA PAGGIARO. A decisão agravada não conheceu os embargos de declaração por intempestivamente. (ID 229334303): “Ante o teor da certidão lavrada em ID: 226063660, deixo de conhecer dos embargos de declaração apresentados pela ré DOM BOSCO (ID: 214805401), porquanto opostos intempestivamente. Por outro lado, considerando a rejeição do efeito suspensivo em sede recursal (ID: 216840283), intime-se a parte autora para manifestar-se sobre o cálculo apurado pela Contadoria Judicial (ID: 213465131), no prazo de 15 dias, tornando os autos conclusos em seguida.” Em suas razões recursais, a agravante afirma ter a decisão de ID 212831102 acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença, contudo não foram fixados honorários, motivo pelo qual foram opostos embargos de declaração. Alega não terem sido conhecidos os embargos de declaração de ID 214805401 por suposta intempestividade indicada na certidão de ID 226063660. Aduz ser empresa parceira de expedição eletrônica do PJe (sistema de intimações), por isso tomou ciência da referida decisão embargada em 14/10/2024 (segunda-feira), mediante registro de ciência pelo patrono. Devido a isso, o prazo de 5 dias para oposição dos embargos de declaração teve início em 15/10/2024 (terça-feira) e tinha como último dia 21/10/2025, (segunda-feira). Os embargos de declaração de ID 214805401 foram opostos, tempestivamente, em 17/10/2024. Acrescenta argumentação sobre a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento da impugnação à liquidação de sentença pela decisão de ID 212831102, porquanto houve impugnação ao valor apresentado pelos liquidantes e discussão entre as partes sobre o valor a ser liquidado. A liquidação teve caráter essencialmente contencioso e, ao cabo, teve como vencedora a liquidada. Cita julgados do TJDFT e do STJ. Assim, o agravante requer a reforma da decisão agravada, para “conhecer dos embargos declaratórios e condenar os agravados ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o excesso apurado na liquidação”. (ID 71970591). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 71966835). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator